Tribunal: TJDFT
Processo: 0716626-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716626-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/C LTDA, MARIA JOSE DE FREITAS SILVA AGRAVADO: CAVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/C LTDA REPRESENTANTE LEGAL: THELMA CRISTINA SILVA CAVALCANTE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CAVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA e MARIA JOSE DE FREITAS SILVA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos de ação de falência n. 0011234-70.1997.8.07.0015, fixou honorários no importe de 5% do valor do ativo arrecadado em favor da Administradora Judicial da Falência. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 222826247 – autos originários): Trata-se de ação de falência. Dos honorários da administração judicial (ID. 219289374) A Administradora Judicial requereu complementação dos honorários, tendo em vista a atuação por vinte seis anos no feito. Esclareceu que após a arrecadação de R$ 18.168,14, os honorários foram arbitrados em R$ 1.800,00, como se verifica no ID. 43267584; após a realização de nova arrecadação - R$ 200.000,00, foram arbitrados honorários no valor R$ 10.000,00, em agosto de 2017, tendo recebido apenas R$ 6.000,00. Defendeu que devem ser arbitrados honorários sobre os novos valores arrecadados - R$. 5.719.483,90, especialmente porque resultaram de intensa batalha jurídica contra os ex-sócios da Massa Falida, no TJDFT, STJ, STF, e em diversas Unidades da Federação, GO, SP, TO. O Ministério Público anuiu com o pedido (ID. 222547783). Decido. O artigo 67 do Decreto-Lei 7.661/45, incidente na hipótese dos autos, estabelece percentuais entre 2% e 6% para os honorários do síndico da falência, “atendendo à sua diligência, ao trabalho e à responsabilidade da função e à importância da massa, mas sem ultrapassar 6%”. A nova lei de falência e recuperação de empresas (Lei 11.101, de 11 de fevereiro de 2.005), conservou a ideia da anterior, estabelecendo no § 1o do art. 25 que, “em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência”. Ao mesmo tempo, mas com imposição do percentual máximo, o aludido decreto estabelece limites percentuais inferiores, tanto maior seja o valor do ativo. No caso dos autos, a administradora judicial foi nomeada em 21/08/1988 e, portanto, exerceu a atribuição por longos vinte e seis anos. Além disso, ela revelou empenho e diligência constantes na defesa dos interesses da massa. É certo que deve ser levado em conta a forma de desempenho do encargo, o valor do ativo arrecadado, este no importe de R$ 5.937.652,02, e a complexidade da causa. Na hipótese, numerosos foram os incidentes instaurados e um sem número de atos exigidos da síndica e efetivamente praticados, para a realização do ativo e sua administração durante esses 26 anos. Em contrapartida, não há como ignorar que a norma em apreço, por se antiga, expressou-se em cruzeiros, escalonando os percentuais conforme o valor do ativo. Não há como aplicá-la com rigidez, sem desprezar os parâmetros para os quais deve atentar o Juiz, ou seja, para a “diligência da síndica, ao trabalho e à responsabilidade da função e à importância da massa”. Nesse sentido, entendo como razoável a fixação de honorários no importe de 5% do valor do ativo arrecadado, resultando no importe de R$ 296.882,60, o que equivaleria ao pagamento mensal de R$ 951,55. Considerando que ela já recebeu o importe de R$ 7.800,00 e está reservado em seu favor o importe de R$ 4.707,20, determino o pagamento do montante de R$ 284.375,40 em favor da administradora judicial, o qual só será pago após a prestação de contas, conforme art. 67, §3o, do Decreto-Lei n. 7661/45. 1. À Secretaria para transferir o referido importe para uma conta individualizada em nome da administradora judicial. 1.1 Após, unifiquem-se as contas da massa falida e certifique-se o saldo nominal da conta da massa falida. Do rateio 2. Com a indicação do saldo nominal, remetam-se os autos à contadoria judicial para atualizar os crédito e realizar o rateio, considerando o QGC de ID. 218508567. Deverá, inclusive, além da correção monetária, fazer incidir juros, já que o ativo arrecadado é suficiente para comportá-los (art. 129 do Decreto-Lei n. 7661/45). Deverá ainda atualizar o crédito objeto da penhora no rosto dos autos de ID. 138088804, no valor de R$ 479.048,47, bem como inserir o referido crédito na classe de créditos tributários tão somente para fins de facilitar o rateio. 2.1 Com o rateio, vista às partes, inclusive, as Fazendas Públicas. Dos credores Este juízo tem encontrado sobremaneira dificuldade no pagamento dos créditos em virtude de ausência de dados essenciais para a concretização do pagamento, sobretudo em virtude ora da inércia dos credores, ora do próprio mecanismo de pagamento das instituições financeiras, entrave que vem causando especial demora na marcha processual. Compete ao administrador judicial exigir dos credores quaisquer informações, consolidar o passivo e praticar os atos necessários para o pagamento dos credores. Ademais, o administrador judicial é quem tem a maior proximidade com os credores e reúne as melhores condições para diligenciar as informações necessárias para cumprir a finalidade principal da falência, qual seja, o pagamento dos créditos. 3. Assim, intimo o administrador judicial para, no prazo de 15 dias, indicar (i) o meio de pagamento do crédito (indicação chave Pix ou conta bancária) dos credores, e, ainda, (ii) o ID. de eventual procuração do advogado com poderes para receber e dar quitação, devendo empregar todas as diligências necessárias para cumprir esse mister. 4. À Secretaria para realizar o cadastramento nos autos de eventuais credores e de seus respectivos advogados que peticionaram nos autos. Após, intimem-se eles para também indicarem o meio de pagamento do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias. Da proposta de pagamento de ID. 219480696 Conforme decisão de ID. 217274359, o ativo arrecadado é suficiente para o pagamento de todos os créditos. Assim, qualquer proposta que não contemple a totalidade dos créditos, inclusive, correção monetária e juros, é prejudicial aos credores. Assim, nada a prover. A decisão acima foi integrada pela decisão constante do ID 230463827 (origem), disposta nos seguintes termos: Trata-se de ação de falência. Dos embargos de declaração de ID. 224250349 A falida e outros opuseram embargos de declaração contra a decisão de ID. 222826247. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão aos embargantes. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, não vislumbro a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, vez que a ela aborda especificamente o ponto tido por omisso, não se contradiz em momento algum, bem como é cristalino seu texto. Ademais, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. E como tal, não se confunde a divergência entre a tese sustentada pelo Embargante e a agasalhada por este Magistrado, conforme consta da decisão proferida no feito. Assim, a questão deve ser conduzida através do recurso adequado. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos, mas os rejeito no mérito por não haver qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Do pedido de reconsideração de ID. 225374115 Cuida-se de pedido formulado pela Administradora Judicial da Massa Falida de CAVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA., requerendo a aplicação do art. 24, § 2o, da Lei n. 11.101/2005 no que se refere à forma de pagamento dos honorários, com liberação imediata de 60% do valor arbitrado, e reserva do restante para o momento da prestação de contas, afastando-se, portanto, a literalidade do art. 67, § 3o, do Decreto-Lei n. 7.661/45. A decisão anterior (ID. 222826247) fixou os honorários da Administradora Judicial em R$ 284.375,40, condicionando o pagamento integral à prestação de contas, nos moldes da legislação falimentar revogada. Ocorre que, embora a presente falência ainda seja regida formalmente pelo Decreto-Lei n. 7.661/45, o tempo decorrido desde o início do processo, somado à vigência da nova Lei de Falências desde 2005 e à prática jurisprudencial consolidada nos Tribunais, recomenda a aplicação subsidiária e teleológica das regras previstas na Lei n. 11.101/2005, especialmente quando mais razoáveis, proporcionais e aderentes à realidade processual. Com efeito, o art. 24, § 2o, da Lei n. 11.101/2005 dispõe que "será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei", autorizando-se, portanto, a liberação antecipada de 60% da remuneração arbitrada. Trata-se de norma que visa conferir equilíbrio entre a justa retribuição pelo serviço prestado e a necessária prestação de contas ao final do encargo, compatibilizando os interesses da massa e do auxiliar da justiça. Destaca-se ainda que esta Administradora Judicial tem atuado com diligência e compromisso há vários anos, sem qualquer percepção de remuneração no período recente, o que reforça o caráter de justiça do pleito. Importa consignar que este próprio Juízo tem adotado entendimento semelhante em casos análogos, como na decisão proferida nos autos do processo n. 0008919-40.1995.8.07.0015, datada de 16/12/2024, o que confere isonomia e coerência jurisdicional. Assim, a aplicação estrita do art. 67, § 3o, do Decreto-Lei n. 7.661/45 revela-se excessivamente rigorosa diante do atual estágio do processo e da evolução legislativa e jurisprudencial sobre a matéria. Diante do exposto, DEFIRO o pedido e autorizo a liberação de 60% do valor arbitrado a título de honorários (R$ 284.375,40), o que corresponde ao montante de R$ 170.625,24 (cento e setenta mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos), em favor da Administradora Judicial, devendo o restante (40%) permanecer reservado para o momento oportuno, após a regular prestação de contas. À Secretaria para realizar o pagamento, devendo observar que os honorários foram transferidos para a conta judicial individualizada (ID. 223036181 e ID. 226454455). Do rateio Considerando o decidido pelo Tribunal de Justiça, a contadoria judicial, quando da realização do rateio, além de observar os parâmetros constantes da decisão de ID. 222826247, deverá cumprir o acórdão de ID. 226807933. Além disso, deverá incluir no rateio o QGC suplementar de ID. 226807933 tocante aos créditos quirografários. Assim, quando da remessa dos autos à contadoria judicial, à Secretaria para fazer constar no ato ordinatórios os comandos desta decisão. Em suas razões recursais, os Agravantes postulam que: 1) na origem, trata-se de ação de falência que chegou ao seu fim, com o pagamento dos credores e encerramento do feito; 2) a sociedade falida alertou para ilegalidades nos parâmetros de pagamento estabelecidos pelo Juízo a quo, apontando as ilegalidades na petição de ID 219480696 (origem), na qual demonstrou a inaplicabilidade da cobrança de juros moratórios nos créditos decorrentes de restituição na falência; 3) também alertou quanto a aplicação da Taxa Selic para correção dos créditos quirografários, sem cumulação de juros, já que este índice já contempla juros em sua composição; 4) ao manifestar-se sobre os temas, o Juízo de origem rejeitou o conteúdo da manifestação sem declinar nenhuma fundamentação; 5) o Superior Tribunal de Justiça, em manifesta consolidação jurisprudencial, já firmou entendimento no sentido de que, em tais hipóteses, não incidem juros de mora, devendo o crédito ser restituído apenas pelo valor principal atualizado; 6) resta evidente que a decisão recorrida divergiu frontalmente da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça; 7) o Juízo a quo deixou de aplicar corretamente o índice de correção e os juros incidentes sobre os créditos quirografários, em descompasso com o entendimento da Corte Superior acerca da aplicação da Taxa Selic; 8) os juros moratórios sobre os débitos quirografários não têm taxa estipulada em lei, sendo aplicável o disposto no artigo 406 do Código Civil, na sua redação primitiva, antes da sua alteração pela Lei 14.905; 9) os créditos quirografários devem ser atualizados desde a data da falência pela Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice de correção monetária. Noutro ponto, argumenta que: 10) a decisão originária fixou os honorários da síndica em 5% sobre o valor dos ativos arrecadados; 11) contudo, todo o ativo da massa advém da recuperação de crédito tributário realizado por terceiro; 12) o numerário existente decorre exclusivamente do trabalho desenvolvido pelo patrono Dorival Lourenço da Cunha, que obteve a recuperação dos recursos tributários junto a Ford Motors do Brasil, sem a participação da massa falida; 13) dado esse contexto, se o único responsável pela recuperação do ativo é o causídico Dorival, inegável que não se configura liquidação de bens pela síndica que justifique a fixação de honorários; 14) além disso, a liberação antecipada de 60% do valor dos honorários fixados, viola o § 3o do artigo 67 do Decreto-Lei 7.661/1945; 15) a prestação de contas é requisito legal indispensável e prévio para o pagamento de qualquer parcela da remuneração do administrador judicial; 16) a liberação parcial, sem o encerramento da gestão e sem a apreciação da regularidade dos atos praticados, configura violação à ordem legal e risco à higidez do processo falimentar. Requer a atribuição de efeito suspensivo, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, para impedir o levantamento de valores e pagamento de credores ou despesas da massa falida. Alega que a probabilidade do direito está materializada diante do respaldo jurisprudencial, tanto no que se refere à inaplicabilidade dos juros moratórios aos créditos de restituição quanto na obrigatoriedade de aplicação da Taxa Selic. Acrescenta que o perigo de dano está materializado em face do risco evidente que, caso os pagamentos aos credores e a liberação de valores sejam efetivados, o cumprimento da ordem jurisdicional em caso de provimento do agravo tornar-se-á inviável ou extremamente oneroso. No mérito, pede: a) inaplicabilidade da cobrança de juros moratórios; b) aplicação da taxa Selic como índice único de atualização monetária e de juros incidentes sobre os créditos quirografários; c) anulação dos honorários de remuneração da síndica; d) anulação da autorização de liberação antecipada de 60% dos honorários fixados em favor da administradora judicial. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. O preparo foi efetuado (ID 71244683). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações dos Agravantes e (ii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Analisando detidamente a decisão ora agravada, verifico que o artigo 24 da atual Lei de Falências (n. 11.101/2005) assim dispõe acerca da remuneração paga ao administrador judicial da massa falida, in verbis: Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. § 1o Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência. § 2o Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei. (grifos nossos) Vê-se, portanto, que o legislador determinou que “será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei”, autorizando-se, portanto, a liberação antecipada de 60% (sessenta por cento) da remuneração fixada. Assim, ao menos por ora, parece legítimo o entendimento adotado pelo Juízo a quo, o qual autorizou a liberação de 60% (sessenta por cento) do valor arbitrado a título de remuneração do administrador judicial. Registra-se, ainda, que a remuneração do administrador judicial, prevista no artigo 24 da Lei n. 11.101/2005, não é afetada pelo plano de recuperação judicial, sendo considerada um crédito extraconcursal e, portanto, têm prioridade no pagamento em relação aos créditos concursais. Ao contrário da tese levantada pelos Agravantes, a remuneração do administrador judicial não é considerada um crédito quirografário. Desse modo, verifico que o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que não conseguiu infirmar os fundamentos da decisão recorrida, bem como menciona genericamente que a manutenção da decisão agravada poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 955 e 1.019, I, do CPC) mantendo incólume a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de maio de 2025 21:01:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador